Tribunal: TJES
Processo: 5001696-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001696-85.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTERFIT CACHOEIRO EIRELI - EPP e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXAS E TARIFAS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelas apelantes, que alegavam ilegalidades no contrato bancário subjacente à execução promovida pela instituição financeira apelada. Sustentaram, em síntese, nulidade da sentença por fundamentação dissociada da inicial, cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, aplicação do CDC ao caso, bem como abusividade dos juros, capitalização, taxas, tarifas e seguro embutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões postas à apreciação são:
(
I
) se a sentença seria nula por ter apreciado tema não aventado na petição inicial;

(
II
) se houve cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial;

(
III
) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual;

(
IV
) se houve abusividade nos juros remuneratórios, tarifas e seguros embutidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica nulidade da sentença pela inclusão de fundamentos não constantes da inicial, pois não houve prejuízo às partes, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

4. O julgamento antecipado da lide, com dispensa de perícia considerada desnecessária pelo juízo, não configura cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (32,58% a.a.) não ultrapassa, nem significativamente se distancia, da taxa média de mercado para a época (36,15% a.a.), não configurando, portanto, abusividade.

6. A alegação de ilegalidade de taxas e tarifas carece de especificação objetiva das cláusulas tidas como abusivas, o que impede o exame judicial por vedação expressa da Súmula 381/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura nulidade a sentença que examina matéria contratual correlata à controvérsia posta, quando não demonstrado prejuízo.

Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária à resolução da controvérsia.
A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, salvo discrepância significativa demonstrada.
A alegação genérica de abusividade de encargos contratuais não autoriza o controle judicial sem a devida individualização das cláusulas impugnadas.

Súmulas STJ nº 381 e 382.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1082894/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/11/2017;
STJ, AgInt no AREsp 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 08/03/2024;
STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/11/2023;
TJES, Edcl na Ap. Cív. nº 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 27/06/2023, DJES 14/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001696-85.2022.8.08.0011
.

APELANTES: CENTERFIT CACHOEIRO EIRELI – EPP E VALÉRIA CAMPOS DE MOURA BRASIL.

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Insurgi
ram
-se a
s
apelante
s
contra sentença que
julgou improcedentes os embargos que op
useram
à execução por quantia certa ajuizada contra ela
s
pela apelada.

Sustent
aram
a
s
recorrente
s
, em síntese, que (1)
a sentença é nula porque “o motivo da revisão
judicial da CCB é, apenas e tão somente, a existência de juros remuneratórios além da taxa média de mercado do BACEN, bem como a incidência de encargos e taxas/tarifas indevidas...
e
mbora isto esteja claro através da leitura da peça de ingresso, o Juízo Singular fundamenta a sentença de mérito substancialmente à legitimidade da capitalização de juros, citando, inclusive, precedentes jurisprudenciais a respeito”; (2)
há cerceamento de defesa uma vez que “o MM. Juízo JULGOU ANTECIPADAMENTE o feito, sem
sequer dar oportunidade as partes de especificarem as provas as quais gostariam de produzir”;
(3)
dever ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso; e (4) são ilegais a capitalização dos juros, a taxa dos juros remuneratórios, as taxas e tarifas cobradas pela apelada, bem como o seguro.

A respeito das nulidades do processo, o sistema processual civil é regido pelo princípio segundo o qual os atos processuais não são inválidos se deles não decorrer prejuízo para as partes (
pas de nullité sans grief
).

Afirmaram as apelantes que a sentença é nula porque o magistrado singular apreciou questão não alegada na petição inicial, qual seja, a capitalização de juros. Ocorre que a apreciação desta matéria na sentença, que assim como todas as demais não foi acolhida, não ensejou nenhum prejuízo para as embargantes/apelantes, razão pela qual não há nulidade.

A
alega
ção de
cerceamento
do
direito de defesa por falta da realização de prova pericial não merece guarida, dada a
desnecessidade
d
e tal prova para averiguação de
abusividade d
os juros remuneratórias
,
cuja ocorrência ou não pode ser aferida em análise do título que respalda a cobrança.

S
egundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de perícia considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento” (AgInt no AREsp 1082894/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 28-11-2017).

Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382) sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

É cediço que embora a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil não seja um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso dos autos a taxa de juros pactuada é de
32,58
% ao ano (cf.
p
.
27
do id
9365096
) enquanto que ao tempo da contratação (
12-07-2021
) a taxa média de juros em operações para concessão de crédito para pessoa
jurídica
era de
36,15%
1
ao ano.
Assim, não há falar em abusividade
.

A diferença existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre operações com taxa de juros superior e inferior à média. Se assim não fosse não haveria como falar em taxa média mas, tão somente, em taxa única.

A alegação de ilegalidade d
as taxas e tarifas cobradas pela apelada
não merece prosperar, uma vez que
para que seja apreciada tal matéria, deve a parte que a alega especificar quais cláusulas ou encargos são abusivos, não sendo suficiente a alegação genérica de referida irregularidade, uma vez que nos termos da súmula n. 381 do colendo Superior Tribunal de Justiça “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor das apelantes para 15%.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.